Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717960-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GLECIA DA SILVA MANGABEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. O agravante afirma que requereu a realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que tal sistema trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD, e que a realização de pesquisas anteriores, pelo BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas, é fato indiferente para o deferimento da consulta ao SISBAJUD, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a pesquisa de bens, por meio do sistema SISBAJUD, em nome da parte agravada. Brevemente relatados, DECIDO. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. O devedor, por seu turno, responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). A decisão agravada indeferiu “novo” pedido de penhora pelo sistema BacenJud, tendo em vista pesquisa anterior já realizada, sem sucesso, de modo que, para a repetição da diligência, seria necessário que o agravante comprovasse alteração na situação econômica da parte devedora. Não obstante, em cognição superficial, verifica-se que, a rigor, não se trata de reiteração de pedido, para justificar o seu indeferimento, e, sim, de pesquisa em sistema novo - SisbaJud -, que aprimorou o sistema anterior, notadamente por ampliar a pesquisa de ativos financeiros e mobiliários e títulos de renda fixa e ações, de titularidade do executado, bem como a consulta de créditos em outras instituições financeiras (bancos digitais - fintechs), até então não abrangidas pelo antigo BacenJud. Outra funcionalidade da nova plataforma que inexistia no sistema anterior é a de permitir ao juiz emitir a ordem de bloqueio, mantendo-se ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado, também chamada de “teimosinha” (https://www.cnj.jus.br/concluida-migracao-para-novo-sistema-de-penhora-on-line-2/). Logo, ante a razoabilidade do pedido do agravante, mostra-se presente a verossimilhança do direito, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Ocorre que, a despeito da presença do requisito em tela, o agravante não demonstrou qualquer fato relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o regular processamento do recurso, para autorizar a medida requerida, sendo insuficiente o motivo declinado no recurso (ID 26203409 - p. 14), sobretudo quando ressalvado que o prazo prescricional intercorrente findar-se-ia somente em 12/03/2031, sendo possível, a qualquer momento, o desarquivamento dos autos, se e quando encontrados bens penhoráveis (cf. despacho de ID 87009895). Indefiro, pois, o pedido liminar, tendo em vista que não estão reunidos os requisitos cumulativos, para concessão da medida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora